Tribunal: TJSP
Processo: 1007428-03.2021.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Provas requeridas irrelevantes para o deslinde da causa.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Imóvel adquirido por meio de instrumento particular - Falta de comprovação da quitação integral do valor ajustado – Sentença de improcedência – Inconformismo das autoras – Não acolhimento – Parcelas inadimplidas acobertadas pela prescrição não pressupõem a

Ementa:

CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Provas requeridas irrelevantes para o deslinde da causa.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Imóvel adquirido por meio de instrumento particular - Falta de comprovação da quitação integral do valor ajustado – Sentença de improcedência – Inconformismo das autoras – Não acolhimento – Parcelas inadimplidas acobertadas pela prescrição não pressupõem a quitação integral do contrato - Prescrição que fulmina a pretensão de cobrança, mas não torna a dívida inexistente – Precedentes do Col. STJ e desta Col. Câmara – Sentença mantida – Apelo não provido.